Tribunal: TJDFT
Processo: 0733102-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALHA NA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTOS DA FASE DE INSTRUÇÃO EM PLENÁRIO. DECISÃO DOS JURADOS SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Brasília que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03), em concurso material, à pena de 16 anos e 3 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade do julgamento por falha na gravação audiovisual e violação ao princípio da imediatidade, impugna o uso de depoimentos da fase de instrução em plenário, alega que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, requer o reconhecimento do homicídio privilegiado, a aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de porte de arma, o afastamento da qualificadora e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a falha na gravação audiovisual da sessão plenária e a posterior transcrição manual dos depoimentos configuram nulidade por violação ao princípio da imediatidade; (ii) estabelecer se a utilização, em plenário, de depoimentos produzidos na fase de instrução caracteriza irregularidade processual; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) verificar se é cabível o reconhecimento do homicídio privilegiado; (v) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo homicídio em razão do princípio da consunção; e (vi) analisar eventual erro ou injustiça na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falha no sistema de gravação audiovisual não gera nulidade quando os depoimentos prestados em plenário são regularmente reduzidos a termo, lidos em audiência e assinados pelos depoentes, pois o art. 405, §12, do CPP prevê o registro audiovisual apenas “sempre que possível”.
4. A leitura e utilização, durante os debates em plenário, de depoimentos já constantes dos autos não configuram irregularidade processual, pois se trata de prova previamente produzida e submetida ao contraditório.
5. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, sendo cabível a intervenção do tribunal apenas quando o veredicto estiver totalmente dissociado das provas dos autos.
6. O Conselho de Sentença, ao responder negativamente ao quesito específico, rejeita a tese defensiva de homicídio privilegiado, não sendo possível ao tribunal reexaminar o mérito da decisão quando a tese foi regularmente submetida aos jurados.
7. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo é mantida quando os jurados reconhecem que o acusado portava a arma anteriormente ao crime contra a vida e sem objetivo específico de praticá-lo, afastando a incidência do princípio da consunção.
8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima subsiste quando há elementos probatórios indicando que o agente surpreende a vítima em momento de descontração e a atinge inicialmente a curta distância, perseguindo-a e efetuando novos disparos.
9. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada quando fundamentada em circunstâncias concretas que revelam maior reprovabilidade da conduta, como a premeditação, a surpresa à vítima e a realização de múltiplos disparos, evidenciando intensidade do dolo superior à inerente ao tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A falha na gravação audiovisual da sessão do Tribunal do Júri não gera nulidade quando os depoimentos são regularmente reduzidos a termo e assegurado o contraditório.
2. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo mínimo no conjunto probatório.
3. A condenação autônoma por porte ilegal de arma de fogo é cabível quando reconhecido que o agente portava a arma anteriormente ao homicídio e sem objetivo específico de praticá-lo.
4. A quantidade de disparos e a perseguição da vítima após o primeiro tiro evidenciam maior intensidade do dolo e justificam a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69 e 121, §2o, IV; Lei no 10.826/03, art. 14; CPP, arts. 405, §12, 483, III, e 593, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673782, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 09.03.2023; TJDFT, Acórdão 1676937, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023; TJDFT, Acórdão 1993052, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.04.2025.